Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos na origem, consta que o cumprimento de sentença foi extinto pelo pagamento. Desta forma, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403